Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-92.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO. EMISSÃO DE PASSAPORTE. VIAGEM PARA O EXTERIOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE. PRECEDENTES DO STJ.
1. No caso dos autos não se discute a mudança de guarda, de interesse dos genitores, que resultaria na competência da Vara de Família, mas apenas o suprimento de consentimento paterno para expedição de passaporte ao filho menor e autorização para viagem internacional.
2. Questões relacionadas à competência para processar e julgar as ações relacionadas a direitos individuais da criança e adolescente à educação e saúde, mesmo fora das hipóteses de risco previstas no artigo 98 do ECA, já foram submetidas a apreciação do C. STJ, que há muito vem se pronunciando pela competência da Vara da Infância e da Juventude.
3. Assim, a questão do suprimento de consentimento para viagem do menor também há que ser compreendida na esfera do interesse individual da criança e do adolescente, de modo que se insere igualmente as mesmas regras de competência, ou seja, do Juízo da Vara da Infância e da Juventude.
4. Negou-se provimento ao apelo.